Tribunal: TJMT
Processo: 1010352-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010352-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA - CPF: 085.496.781-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENEDITO GONCALVES DA COSTA - CPF: 030.253.481-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVD HENRIQUE SILVA MARQUES DE AMORIM - CPF: 110.257.291-88 (VÍTIMA), EDNO MARQUES DE AMORIM - CPF: 015.360.641-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal.
habeas corpus
. tentativa de homicídio qualificado. prisão preventiva. substituição por medidas cautelares. ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo fútil visando a liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ausência de fundamentação da custódia cautelar; 2) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”.

2. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

3. Segundo premissa do STJ, “mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.”

V. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva vinculada a medidas cautelares.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 282, 312, 319 e 315.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 107.337/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03.04.2019; STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, HC no 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.03.2020; TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2020; TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1010352-46.2025.8.11.0000
-
COMARCA DE POCONÉ/MT

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S):
GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GIOVANI DARCI DA SILVA COSTA

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJe n° 1010352-46.2025.8.11.0000), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil - 121, § 2o, II, c/c art. 14, § II do CP- (ID 278652874-fls.64/66).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, por ser o paciente primário, possuir residência certa e ter emprego.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a custódia preventiva por medidas alternativas (ID 278652874), com documentos (ID 216029163).

O pedido liminar foi deferido parcialmente (ID 282556358).

A i. 29a. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIOS - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas - Crimes que ocorreram após ingestão de bebidas alcoólicas e discussão em um bar - Arma de fogo “falhou” - Circunstâncias que não revelam acentuada reprovabilidade a justificar a segregação provisória - Crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente - Paciente com predicados pessoais favoráveis - Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas - Pertinência - Julgados do TJMT - Parecer pela concessão parcial da ordem, tornando-se definitiva a medida liminar anteriormente deferida.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 282556358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi parcialmente deferido nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra Edno Marques de Amorim e Deivd Henrique Silva Marques de Amorim].

Todavia, trata-se de tentativa branca [arma falhou e não houve o disparo], ocorrida após discussão em bar, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Além disso, o paciente é primário, tem endereço certo e exerce profissão lícita como “pedreito”, consoante declarações à autoridade Policial (fls. 53).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica das vítimas, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).”
(ID
279413373)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) não se aproximar, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, das vítimas Edno Marques de Amorim e Deivd Henrique Silva Marques de Amorim; 4) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025